Tribunal: TJBA
Processo: 0134190-43.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134190-43.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA NETO, ISRAEL CORDEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0134190-43.2004.8.05.0001
, tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator